Tribunal: TJSP
Processo: 1015644-41.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE EXAME DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – apelante que demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado – elementos trazidos aos autos que autorizam a concessão do favor legal – apelante que recebe rendimentos modestos – demonstração de que não houve entrega de declaração de imposto de renda nos exercícios de 2016, 2017 e 2018 – circunstâncias que

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE EXAME DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – apelante que demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado – elementos trazidos aos autos que autorizam a concessão do favor legal – apelante que recebe rendimentos modestos – demonstração de que não houve entrega de declaração de imposto de renda nos exercícios de 2016, 2017 e 2018 – circunstâncias que somadas à declaração de pobreza jurídica são suficientes para a concessão do benefício.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC – determinação de emenda à inicial para que a apelante apresentasse comprovante de endereço atual em seu nome – descabimento – ausência de previsão legal – fatos narrados de forma clara e pedidos bem delimitados e fundamentados – inexistência de defeito que possa dificultar o contraditório e a ampla defesa da parte contrária – indeferimento da petição inicial que não subsiste – presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – sentença anulada – pronto exame da questão quanto ao mérito que não pode se dar 2o grau – ação que deve prossegir em 1o grau, procedendo-se à intimação das partes para os fins do artigo 331, § 2o do CPC, caso pretendam que se realize a audiência de tentativa de conciliação, ou para que o apelado ofereça contestação, nos termos do art. 335 do mesmo estatuto legal.

Resultado: gratuidade da justiça concedida à autora; recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015644-41.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante DAYANE
GOUVEIA DA CONCEIÇÃO, é apelado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Concedida a
gratuidade da justiça à autora, deram provimento ao recurso, com determinação. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015644-41.2018.8.26.0161 - Voto 25702
2
VOTO No: 25702
APEL. No: 1015644-41.2018.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
JUIZ: ANDRÉ PASQUALE ROCCO SCAVONE
APTE.: DAYANE GOUVEIA DA CONCEIÇÃO
APDO.: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
JUSTIÇA
GRATUITA

AUSÊNCIA
DE
EXAME
DO
BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO apelante que demonstrou de
forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado elementos trazidos
aos autos que autorizam a concessão do favor legal apelante que
recebe rendimentos modestos demonstração de que não houve
entrega de declaração de imposto de renda nos exercícios de 2016,
2017 e 2018 circunstâncias que somadas à declaração de pobreza
jurídica são suficientes para a concessão do benefício.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL

INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM FULCRO NO ART.
485, IV DO CPC determinação de emenda à inicial para que a
apelante apresentasse comprovante de endereço atual em seu nome
descabimento ausência de previsão legal fatos narrados de forma
clara e pedidos bem delimitados e fundamentados inexistência de
defeito que possa dificultar o contraditório e a ampla defesa da parte
contrária
indeferimento da petição inicial que não subsiste

presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo sentença anulada pronto exame da questão
quanto ao mérito que não pode se dar 2o grau ação que deve
prossegir em 1o grau, procedendo-se à intimação das partes para os
fins do artigo 331, § 2o do CPC, caso pretendam que se realize a
audiência de tentativa de conciliação, ou para que o apelado ofereça
contestação, nos termos do art. 335 do mesmo estatuto legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015644-41.2018.8.26.0161 - Voto 25702
3
Resultado: gratuidade da justiça concedida à autora; recurso
provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com
pedido de indenização por dano moral que a autora Dayane Gouveia da Conceição
moveu contra o réu Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados. A autora alegou que o réu incluiu o seu nome nos
cadastros dos órgãos restritivos de crédito por débito no contrato no 11500125, no valor
de R$ 528,83 (fls. 31). Não recebeu notificação prévia da negativação. Não obteve êxito
nas tratativas administrativas. Pediu a concessão da antecipação da tutela para a
exclusão do apontamento indevido. Pugnou pela declaração de inexistência do débito e
pela condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
47.700,00.
A petição inicial foi indeferida a a ação foi julgada extinta, sem
resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso IV do
CPC (fls. 37).
Inconformada, a autora recorreu (fls. 40/49). Requereu os
benefícios da gratuidade da justiça. Sustentou que os requisitos para a propositura da
ação estavam presentes. Pretende a declaração de inexistência de débito apontado nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o reconhecimento da ilicitude da conduta
do apelado e a condenação no pagamento de indenização pelos danos causados pela
inserção indevida. O débito apontado é inexistente. O CPC não exige a apresentação de
comprovante de endereço. A petição inicial não é inepta. Teceu considerações sobre a
garantia constitucional ao acesso à justiça. Prequestionou a matéria. Pelo que expôs,
pediu a nulidade da sentença com a determinação para o regular prosseguimento do
feito.
O apelado não apresentou resposta, porquanto não citado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015644-41.2018.8.26.0161 - Voto 25702
4
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da sentença
no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC).
O recurso subiu ao tribunal sem que fosse examinado o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela apelante na inicial. O
pedido foi reiterado no arrazoado que apresentou.
O pedido de gratuidade merece ser acolhido.
O art. 99, § 2o do CPC estabelece que “o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
No caso dos autos, a apelante se qualificou como “agente
comunitário de saúde” (fls. 01). Trouxe carteira de trabalho para demonstrar que recebia
o valor de R$ 1.428,88 em julho de 2017 (fls. 22). Juntou declaração de pobreza (fls.
19). Demonstrou que não entregou declaração de imposto de renda nos exercícios de
2016, 2017 e 2018 (fls. 24/26).
Não há nos autos qualquer elemento que aponte
incompatibilidade entre a afirmação de pobreza jurídica e a situação econômica que a
apelante ostenta.
O fato de ter constituído advogado particular, por si só, não faz
inferir que a renda da apelante seja o bastante para suportar o pagamento das custas e
despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
De se destacar, por pertinente, que o benefício em exame pode
ser impugnado a qualquer momento, cabendo a sua revogação, desde que comprovado
que o estado de pobreza jurídica cessou.
Assim, concede-se o benefício da justiça gratuita à apelante,
devendo o recurso prosseguir independentemente do recolhimento do preparo recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015644-41.2018.8.26.0161 - Voto 25702
5
No mais, como já relatado, a apelante ajuizou ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais.
O i. magistrado de 1o grau determinou que a apelante
providenciasse “a juntada de comprovante de residência RECENTE e em seu nome,
pena de indeferimento da inicial” (fls. 33).
A apelante quedou-se inerte (fls. 36).
Sobreveio a sentença pela qual se extinguiu a ação. Foi
consignado pelo i. magistrado de 1o grau: “Determinou-se à autora que providenciasse
comprovante de endereço atual em seu nome. Manteve-se inerte (cf. fls. 36). Ausente
pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular, o processo não pode
ter curso normal. Do exposto, INDEFIRO a petição inicial nos termos do art. 485, IV
cc 321, par. único do CPC” (fls. 37).
Data venia do entendimento externado, não era caso de se
proclamar a extinção da ação.
Desnecessária a juntada de comprovante de endereço atualizado
da apelante, posto que não configura documento indispensável à propositura da ação.
Anote-se que a apelante juntou comprovante de endereço no
nome de sua mãe conta mensal de serviços de água e/ou esgotos da Sabesp, mês de
referência setembro/2017 (fls. 18). A procuração foi firmada em 30/01/2018. A
advogada enviou notificação extrajudicial ao apelado em março de 2018 (fls. 27). Por
fim, o ajuizamento da ação ocorreu em novembro de 2018.
No mais, os fatos foram narrados de forma clara e os pedidos
estão bem delimitados e fundamentados. Da mesma forma, não se verifica qualquer
defeito que possa dificultar o contraditório e a ampla defesa da parte contrária.
Anote-se de passagem que não se ignora a existência de milhares
de ações assemelhadas à presente. Ações nas quais os devedores dizem desconhecer a
dívida e pedem indenizações por supostos danos de ordem moral, mas que a instrução
processual faz ver que faltavam com a verdade o que não se reputa, a priori, ter
acontecido no caso dos autos.
Não obstante essa realidade incontestável sobre a prática deletéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015644-41.2018.8.26.0161 - Voto 25702
6
denominada nos meios forenses como advocacia predatória , não é possível exigir
que a parte apresente documento que não encontra amparo na legislação processual,
salvo motivação expressa para justificar a exigência.
Por isso, não se patenteou a propalada ausência de pressupostos
de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Portanto, presentes os requisitos legais descritos no art. 319 do
Código de Processo Civil, o feito deve prosseguir, pelo que a r. sentença é anulada.
No caso dos autos, o vício da sentença não pode ser sanado pelo
Tribunal, como estabelece o artigo 1.013, § 3o do CPC, por não se encontrar a causa
madura para julgamento.
A ação foi extinta liminarmente, sem que fosse oportunizado o
oferecimento de resposta ao apelado. Tal fato impossibilita o imediato julgamento pela
Turma julgadora.
A suma.
Concedida a gratuidade da justiça à apelante, o recurso é
conhecido. Descabida e precipitada a extinção do processo como se deu, o recurso é
provido, anulada a sentença para o prosseguimento da ação em 1o grau, procedendo-se à
intimação das partes para os fins do artigo 331, § 2o do CPC, caso pretendam que se
realize a audiência de tentativa de conciliação, ou para que o apelado ofereça
contestação, nos termos do art. 335 do mesmo estatuto legal.
Nestes moldes, concede-se a gratuidade da justiça à autora;
dá-se provimento ao recurso, com determinação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator